Tribunal: STF
Processo: HC 224544
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.2.2023, por Jackson Costa Rodrigues e outra, advogados, em benefício de Eduardo Ferreira Mariano, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 2.1.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 794.883. O objeto dessa impetração é o indeferimento de medida liminar em habeas corpus por Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 30.6.2019, o paciente foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e de cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para fixar as penas do paciente em cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinhentos dias-multa, pela prática do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Os primeiros embargos de declaração opostos pelo paciente foram rejeitados.



    O paciente opôs segundos embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Os terceiros embargos de declaração opostos pelo paciente não foram conhecidos, determinando-se a certificação do trânsito em julgado.



    Os quartos embargos de declaração opostos pelo paciente não foram conhecidos, com aplicação de multa de cinco salários mínimos por litigância de má-fé. Tendo em vista a certificação do trânsito em julgado, determinou-se a expedição de mandado de prisão contra o paciente.



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 27.12.2022, o Desembargador Farto Salles indeferiu a medida liminar.



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 794.883 no Superior Tribunal de Justiça. Em 2.1.2023, a Presidente daquele Superior Tribunal, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “questionada a tutela subversiva do arquétipo normativo, dada a fundamentação desordeira, o Colegiado empenhou composto fortificante da resistência maquinal, mediante declaração antecipada do trânsito em julgado do título condenatório, frustrando, evidentemente, (i.) boa-fé objetiva que todos os participantes, incluído magistrados, devem irrestrita obediência (art. 5º, CPC c.c art. 3º, CPP), (ii.) paridade de armas (art. 7º, CPC c.c art. 3º, CPP) e, sobretudo, (iii) vedação da decisão surpresa (art. 10, CPC c.c art. 3º, CPP)” (sic).



    Sustenta que “privação de liberdade beligerante, eis fundada sob elemento avesso da realidade processual (trânsito em julgado inexistente), mais que simples constrangimento ilegal, figura crime por abuso de autoridade, conforme art. 9º, Lei 13.869/19” (sic).



    Aponta que, “para absoluta comprovação da impropriedade da declaração do trânsito hostilizado e, evidentemente, da própria decretação da prisão prematura, observe que os declaratórios, embora não conhecidos, foram recebidos e processados, daí a temporaneidade evidente, sacramentando a malsinada declaração antecipada da culpa selada, bastante a traduzir medida jurídica perversa, ímproba, ditatorial, constrangedora, abusiva e criminosa (art. 9º, LBA), suscetível de reversão pela medida heroica”.



    Sobre o paciente, afirma “trata(r)-se de empresário alimentício desde 2014, cujo decreto prisional hostilizado foi cumprido no seu local de trabalho, qual seja, Pizzaria Boa Massa, Rua Dr. Jorge Tibiriçá, nº 842, Santa Cruza da Conceição-SP, sem qualquer resistência e mediante pronta identificação aos Policiais Militares, conforme Boletim de Ocorrência da captura. Some residência fixa e constituição familiar integrada pela convivente e filhos menores”.



    Argumenta que “o princípio da proporcionalidade deve ser encarado pelo estudo ontológico, com observância se a segregação condenatória (meio) resulta dano mais drástico que a pretensa ressocialização (fim). Afirmativa a resposta, inapropriada se revela a estagnação do estado de liberdade, exatamente como no presente caso, eis, aproximados 10 anos da transgressão penal, inexiste envolvimento do paciente sob qualquer ocorrência”.



    Ressalta que “o que se pretende, aqui, é única e tão-somente a superação da medida efêmera renegada, daí a necessidade e possibilidade de superação da Súmula 691-STF, posto o atendimento não prejudicar a decisão de mérito a ser prestada pelo STJ”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, demonstrado o periculum in mora e fumus boni iuris, requerem a imediata concessão de liminar para REVOGAR O DECRETO DE PRISÃO CONDENATÓRIA, mediante expedição do competente Alvará de Soltura em favor EDUARDO FERREIRA MARIANO, entrementes à flexibilização da Súmula 691-STF, considerado o constrangimento ilegal evidente, sedimentado na declaração antecipada do trânsito em julgado, decretação de prisão condenatória e usurpação de recurso em liberdade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 794.883. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar em habeas corpus por Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que se tem nos autos, o mérito da causa ainda não foi examinado no Tribunal de origem.



    8. A apreciação dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 



    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 



    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.



    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Ao denegar a medida liminar no Habeas Corpus n. 2306736-58.2022.8.26.0000, o Desembargador Farto Salles, atuando em regime de plantão, limitou-se a concluir a impropriedade de impetração do habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, pois apontava como autoridade coatora desembargador desse mesmo tribunal.



    O decidido pelo Desembargador Farto Salles está em consonância com o disposto na al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República, pelo qual se atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar, originariamente, habeas corpus impetrado contra desembargador de Tribunal de Justiça.



    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora